Tribunal: TJBA
Processo: 8010737-23.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010737-23.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HENRIQUE FRANCO TIMOTEO

Advogado(s)
:
IGOR GIRALDI FARIA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO
. PROVA DA CONTRATAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito .

2.
Verifica-se a validade da contratação bancária quando presentes documentos que comprovam a assinatura eletrônica do contrato mediante a apresentação de documento pessoal válido e selfie tirada no momento da contratação. Não configurada fraude, inexiste ilicitude que justifique a reparação por danos morais.

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas admite excludentes de responsabilidade, como a inexistência do defeito do serviço. Comprovada a regularidade da contratação, não subsiste o dever de indenizar.

4. A distribuição do ônus da prova deve observar as regras do art. 373 do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Demonstrada a contratação regular pelo réu, compete ao autor infirmar tal fato, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010737-23.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante LUIZ HENRIQUE FRANCO TIMOTEO e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .